Tribunal: TJMT
Processo: 1000023-17.2017.8.11.0012
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), RAFAEL DUARTE DE BRITO - CPF: 021.853.711-50 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AGMAR XAVIER DE BRITO - CPF: 161.569.511-72 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACORDÃO ÀS RAZÕES RECURSAIS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FACE DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. OMISSÃO CONHECIDA. SEM EFEITO MODIFICATIVO.

EMBARGOS DECLARATORIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.

Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.

O patrono da parte requerente opôs Embargos de Declaração em face do Acordão que manteve a sentença sob o argumente do mesmo ser omisso quanto os honorários que lhe incumbe.

3.

Analisando o Acordão verifico a ocorrência da omissão, posto que não consta no
decisorium
manifestação quanto ao honorários advocatícios.

4.

Ressalta-se que a Defensoria Pública é órgão estatal, remunerado pela sociedade para prestar assistência jurídica aos necessitados, nos termos do artigo 134 da Constituição Federal, assim, o Estado já paga os salários dos defensores públicos para o exercício de suas funções institucionais.

5.

Ademais, o E. TJ/MT, possui remansoso entendimento no sentido de que “
com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito Público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso. Ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público, deve prestar sua função institucional de forma integral e gratuita (EC 80/2014). (Apelação Cível no 0004984-48.2008.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019).

6.

Desta forma, conheço da omissão, mas sem efeito modificativo no acordão julgando improcedente o pedido de fixação de honorários em face da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

7.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão abaixo ementado:

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DO ESTADO
LATU SENSU
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO. PRECEDENTES DO STF. ESQUIZOFRENIA. PRESCRIÇÃO DE ARIPIPRAZOL 30MG. URGÊNCIA COMPROVADA. PARECER FAVORÁVEL DO NAT. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

O interesse de agir, condição exigida para o exercício do direito de ação, consubstancia-se na necessidade de utilização do processo para o fim de resguardar um interesse substancial e na utilidade da via jurisdicional para a obtenção dessa finalidade.

2.

No caso
sub examine
, restou comprovado o quadro de esquizofrenia e a necessidade de uso pelo Recorrido uso diário e continuo do medicamento
ARIPIPRAZOL 30mg
.

3.

Portanto, a ausência do fornecimento do medicamento por si só compromete diretamente a manutenção de sua saúde do Recorrido, bem como a solicitação do tratamento e a indicação do medicamento foi feita de forma correta, conforme inclusive apontado no laudo do NAT, id. 10381082.

4.

Frise-se que a sentença proferida pelo juízo de origem condenou o
ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT, solidariamente,
a fornecerem à parte Recorrida o medicamento ARIPIPRAZOL – 30 mg ou outro da mesma composição apto a proporcionar a mesma qualidade do tratamento buscado, declarando extinto o processo com resolução do mérito, a teor do disposto no art. 487, I, do NCPC.

5.

Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer ajuizada com o objetivo de compelir o MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA e o ESTADO DE MATO GROSSO AMBOS RECORRENTES, do medicamento ARIPIPRAZOL– 30 mg.

6.

A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, "
caput
", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.o, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no art. 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado.

7.

Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à saúde assegurado pela Constituição.

8.

Aliás, sobre o tema, o Pretório Excelso, nos autos do RE 855.178-SE, em decisão publicada em 16/03/2015, reafirmou o entendimento segundo o qual
“o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto a responsabilidade é solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”
.

9.

Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso à saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

10.

Ora, a situação de urgência encontra-se amplamente demonstrada, possibilitando ao julgador a formação de sua convicção, conforme se inclusive do parecer apresentado pelo NAT.

11.

Registro que no id. 10381052, 10381054 e 10381055 o Dr. Gustavo Machado CRM-GO 18163, e Dr. Osmavdis de La Ortiz – medico credenciado no programa Mais Médicos, atestou a necessidade de realização do procedimento médico, com risco de perda irreversível da visão.

12.

Por oportuno, insta consignar que o E. STJ modulou os efeitos do julgamento do REsp. 1.657.156, tornando obrigatório o preenchimento dos requisitos objetivos ali estabelecidos somente para as ações distribuídas a partir da conclusão do referido julgado, que se deu em 25/04/2018. Considerando que a presente
actio
fora distribuída em 19/06/2017, mostra-se inaplicável o julgamento em questão no caso concreto.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

14.

Recursos conhecidos e improvidos.

Deixo de condenar os Recorrentes
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA E DO ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

É como voto.

A Parte Embargante, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, se insurge contra o referido acordão, aduzindo em síntese, a existência omissão no julgado, ao argumento de que não houve condenação em honorários sucumbenciais.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, bem como, pela atribuição de efeitos infringentes, condenando os entes federados ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Considerando a possibilidade de concessão de efeitos infringentes nos embargos de declaração, a parte Embargada apresentou a contraminuta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020